Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709646-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO A DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por CARLOS AUGUSTO A DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 16168859): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APONTADOS PELO AUTOR E PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAR EVENTUAL INCORREÇÃO. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O réu/agravante, patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, interpõe recurso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pelo autor, ora agravado. 2. Se entendesse pelo excesso de execução, o réu/agravante deveria apontar o valor que alega devido e enumerar os equívocos cometidos, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa. A Contadoria é órgão auxiliar do Juízo e não consultivo, não lhe competindo analisar cálculos elaborados pelos litigantes e produzir prova em seu favor. 3. O fato de ter sido citado por hora certa e estar sendo representado pela Curadoria Especial não demonstra ausência de capacidade técnica para verificar os valores apontados pelo autor/agravado e elaborar novo cálculo, se for o caso. Ademais, não se vislumbra complexidade que impossibilite a impugnação pela Curadoria e justifique a remessa à Contadoria Judicial, por se tratar de cálculo aritmético a ser elaborado nos moldes determinados pela r. sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que, ao indeferir o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, o acórdão recorrido lhe cerceou o direito de defesa. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371 – Tema 660), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019